Tribunal: STF
Processo: Rcl 59221
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE DIREITOS ESTATUTÁRIOS A SERVIDORA MUNICIPAL CELETISTA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS SÚMULAS VINCULANTES NS. 37 E 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.894/RO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 17.4.2023, pelo Município de Passo Fundo/RS contra o seguinte acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região no Processo n. 0020652-81.2022.5.04.0664, pelo qual teriam sido desrespeitadas as Súmulas Vinculantes ns. 37 e 10 deste Supremo Tribunal e descumprida a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.894/RO:



    “MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Na forma da Súmula nº 119 deste Tribunal, a base de cálculo do adicional de insalubridade prevista na Lei Complementar no 203/2008 é aplicável aos empregados públicos do Município de Passo Fundo. 



    (…) A autora é empregada contratada pelo regime da CLT pelo reclamado, admitida em 01/07/2006, na função de bióloga, recebendo adicional de insalubridade em grau médio. 



    O caso dos autos diz respeito à aplicação da Lei Complementar Municipal no 203/2008 e da Súmula nº 119, deste Tribunal, quanto à base de cálculo do adicional de insalubridade pago aos servidores do Município de Passo Fundo. 



    Dispõe o art. 20 da Lei Orgânica do Município de Passo Fundo: ‘São servidores do Município todos quantos percebam remuneração dos cofres públicos’.



      Por sua vez, a Lei Complementar no 203/2008 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Passo Fundo), no art. 99, prevê adicional de insalubridade com base de cálculo sobre o vencimento básico. 



    Entendo que a Lei Orgânica do Município de Passo Fundo não estabelece distinção entre servidores estatutários e celetistas, de maneira que esses últimos também fazem jus ao adicional de insalubridade de acordo com a base de cálculo estabelecida na Lei Complementar no 203/2008.



    Sobre a matéria, adoto a orientação da Súmula nº 119 deste Tribunal: ‘Súmula no 119 - MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. A base de cálculo do adicional de insalubridade prevista na Lei Complementar no 203/2008 é aplicável aos empregados públicos do Município de Passo Fundo.’



    Diante disso, mantenho a sentença que reconheceu o salário básico da reclamante como base de cálculo do adicional de insalubridade e deferiu as diferenças pretendidas. 



    Pelo exposto, nego provimento ao recurso” (e-doc. 4).



    2. O reclamante alega que a autoridade reclamada “deu provimento ao recurso de empregada pública celetista, para reconhecer isonomia com servidores estatutários e deferir vantagem funcional prevista em Estatuto dos servidores, sob o fundamento da sua súmula Regional nº 119 a qual entende que ‘a Lei Orgânica do Município de Passo Fundo não estabelece distinção entre servidores estatutários e celetistas, de maneira que esses últimos também fazem jus ao adicional de insalubridade de acordo com a base de cálculo estabelecida na Lei Complementar no 203/2008’” (fls. 1-2).



    Afirma que, “no caso em tela, o TRT4 refere que: ‘A base de cálculo do adicional de insalubridade prevista na Lei Complementar nº 203/2008 é aplicável aos empregados públicos do Município de Passo Fundo’ (…) deferindo isonomia entre servidores estatutários e empregados públicos, o que fere frontalmente a súmula vinculante 37 desse Pretório Excelso” (fl. 3).



    Assevera que “a decisão do TRT4 atacada é passível de exame por essa Suprema Corte em sede de Reclamação Constitucional, tendo como paradigma aquela proferida na ADI 3.894-RO[, precedente] revelador de pacífica e longeva interpretação dessa Corte sobre dois temas pertinentes no presente caso, quais sejam: a competência exclusiva da União para legislar sobre Direito do Trabalho, art. 22, I da CF e a competência privativa do Chefe do Poder Executivo para a iniciativa de leis que versem sobre regime de servidor público, art. 61, §1º, II, ‘c’ da Constituição” (fls. 4-5).



     Ressalta que “o TRT4, supondo que a LOM tem autorização para criar direitos para servidores celetistas, afasta a redação do art. 3º do Estatuto dos servidores, LC 203/08, para estendê-lo aos celetistas [e, ao fazê-lo,] está violando de forma flagrante a Súmula Vinculante 10 do STF” (fl. 7). 



    Requer medida liminar, para suspender “o v. acórdão da 2ª Turma do E. TRT da 4ª Região, proferido nos autos da reclamação trabalhista nº 0020652- 81.2022.5.04.0664” (fl. 9).



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação, “para cassar o v. acórdão da 2ª Turma do E. TRT da 4ª Região” (fl. 9).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao conceder à empregada municipal celetista a base de cálculo do adicional de insalubridade prevista no Estatuto do Servidores do Município de Passo Fundo/RS (Lei Complementar n. 203/2008), a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região teria desrespeitado as Súmulas Vinculantes ns. 37 e 10 deste Supremo Tribunal e descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.894/RO.



    4. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal, determina-se que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    5. Na espécie, a autoridade reclamada estendeu à servidora celetista a base de cálculo do adicional de insalubridade prevista na Lei Complementar n. 203/2008 (Estatuto dos Servidores do Município de Passo Fundo), com fundamento no enunciado da Súmula n. 119 do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, segundo o qual “A base de cálculo do adicional de insalubridade prevista na Lei Complementar nº 203/2008 é aplicável aos empregados públicos do Município de Passo Fundo.” 



    Ao estender à interessada, servidora celetista, os mesmos direitos previstos no Estatuto do Servidores do Município de Passo Fundo (Lei Complementar n. 203/2008), a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região aumentou os vencimentos da autora da reclamação trabalhista sem previsão legal, fundamentando sua decisão na isonomia. Descumprido, portanto, o enunciado da Súmula Vinculante n. 37.



    6. Na sessão virtual de 10.12.2021 a 17.12.2021, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal negou provimento ao agravo regimental interposto na Reclamação n. 50.347, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, para manter decisão pela qual cassado acórdão no mesmo sentido, proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE AUMENTO REMUNERATÓRIO SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O provimento judicial impugnado, ao analisar o pleito referente à base de cálculo do índice de insalubridade, concedeu à empregada pública, ante à ausência legislativa, o pagamento das diferenças pecuniárias pela base de cálculo do adicional de insalubridade concedidos aos servidores públicos municipais, regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Estatutários do Município de Passo Fundo (Lei Complementar Municipal 203/2008), o que resultou em concessão de aumento remuneratório sem previsão legal, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37.



    2. No caso, não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada, contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia.



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 50.347-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.1.2022).



    Em reclamações análogas à presente, ajuizadas pelo Município de Passo Fundo/RS, sob os mesmos argumentos, os Ministros deste Supremo Tribunal têm julgado procedentes: Rcl n. 58.673, de minha relatoria, DJe 4.4.2023; Rcl n. 57.465, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.3.2023, Rcl n. 50.824, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 17.3.2023, Rcl n. 56.827, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.3.2023; e Rcl n. 55.963, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 3.11.2022.



    7.  Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o acórdão prolatado pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região na Reclamação Trabalhista n. 0020652-81.2022.5.04.0664, e determinar outra seja proferida como de direito, em observância à Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora